Tribunal: TJDFT
Processo: 0002311-54.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO FALIMENTAR. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. MULTA CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUROS. VENCIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. APÓS DECRETAÇÃO FALÊNCIA. ART. 124. LEI 11.101/05 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Segundo inteligência do artigo Art. 124, da lei 11.101/05: “Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.”
2. Crédito habilitado conforme a Lei 11.101/05 que estabelece em seu art. 83 a classificação dos créditos.
3. Se a massa falida dispuser de recursos para além dos credores subordinados, os juros que incidirem após a sentença de decretação de falência deverão ser pagos, observando-se a ordem de preferência dos créditos.
4. No caso dos autos, não há que se falar em habilitação do valor dos juros remanescentes em outro crédito em favor da União. Observância do Princípio do par condition creditorium.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.